Tribunal: TJMT
Processo: 0022414-27.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022414-27.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0008-54 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ENOQUE DA SILVA BARBOSA - CPF: 489.033.451-34 (APELADO), ESPÓLIO DE JAIRO DA CRUZ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0022414-27.2016.8.11.0041

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – BUSCA E APREENSÃO DE MOTOCICLETA ADQUIRIDA MEDIANTE FRAUDE – IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO – CONVERSÃO DO FEITO EM PERDAS E DANOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – RECURSO PROVIDO.

Conforme expressa disposição do art. 499 do CPC é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos quando assim o requerer o autor e, também na hipótese de a obrigação se tornar inexequível, como no caso, em restou demonstrada a impossibilidade da obrigação de restituir a motocicleta, objeto de negócio fraudulento.

Consoante determina a Súmula 43 do STJ:“
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0022414-27.2016.8.11.0041

APELANTE: MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.

APELADO: ENOQUE DA SILVA BARBOSA

TERCEIRO INTERESSADO: ESPÓLIO DE JAIRO DA CRUZ DA SILVA

Proc. referência
: Ação Cautelar de Busca e Apreensão n. 22414-27.2016.811.0041, 1128531 - 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda.

AÇÃO
: Cautelar de Busca e Apreensão, ajuizada por Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda. em desfavor de Enoque da Silva Barbosa.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da comarca de Cuiabá)
julgou procedentes
os pedidos, para anular o negócio jurídico acerca da venda da motocicleta modelo Honda CG Fan 160 – EDSI, ano 2015/2016, cor preta, Chassi 9CKC2200GR027808, com a consequente ordem de devolução do bem à requerente, a fim de confirmar a liminar de busca e apreensão.

E, no caso de a motocicleta se encontrar em situação diversa da que foi entregue, que deverá ser avaliada em juízo após a apreensão, ou não localizada, condenou o requerido a promover à restituição equivalente de R$ 8.822,00 (oito mil oitocentos e vinte e dois reais), a ser corrigidos pelo INPC, a partir da data da citação, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (cancelamento da operação).

Condenou ainda o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, este fixados em R$ 2.500,00, com fundamento no artigo 85, § 2º c/c 8º, do CPC.

APELO
: a apelante requer a reforma da sentença quanto ao termo inicial da correção do valor a ser restituído, que, no seu entender, deve se dar a partir do evento danoso, conforme a Súmula n. 43 do STJ, bem como no que tange à conversão do feito em perdas e danos, ao argumento de que já restou certificado nos autos a impossibilidade de localização da motocicleta.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0022414-27.2016.8.11.0041

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso é saber se cabe converter o feito em perdas e danos, diante da impossibilidade de localização da motocicleta, bem assim se cabe estabelecer o termo inicial da correção monetária a partir do evento danoso, qual seja, a celebração do negócio fraudulento.

Cuida-se de Ação Cautelar de Busca e Apreensão, em caráter antecedente, ajuizada por Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda., inicialmente, em desfavor de Jairo da Cruz Silva e de Enoque da Silva Barbosa, ao argumento de que na data de 09 de dezembro de 2015 vendeu para o requerido Jairo, uma motocicleta modelo Honda CG Fan 160 – EDSI, ano 2015/2016, cor preta, Chassi 9CKC2200GR027808, no valor de R$ 8.822,00, parcelado no cartão de crédito n. 539614-9111, de titularidade de Janete K. Favretto e que, posteriormente, aquele (Jairo) transferiu o bem para o requerido Enoque, na data de 06 de janeiro de 2016.

Narra que o cartão de crédito era clonado e a compra foi cancelada pela operadora, bem assim que foi noticiada à Segunda Delegacia de Polícia Judiciária Civil a ocorrência do delito de estelionato, previsto no art. 171 do CP (Boletim n. 2016.16867).

Assim, em razão do perigo de desaparecimento e deterioração do bem, que fora objeto de fraude, pleiteou a tutela de urgência de natureza cautelar em caráter antecedente para que fosse determinada a busca e apreensão da motocicleta, o que foi deferido pelo Juízo de origem, e, em pedido principal, foi postulada a anulação do negócio jurídico, com a devolução do bem e, caso este tenha deteriorado ou não localizado, que os requeridos fossem condenados à restituição equivalente de R$ 8.822,00 (oito mil oitocentos e vinte e dois reais), ou declarado nulo o negócio jurídico, com a devolução do bem, ou o pagamento de perdas e danos.

Noticiado o falecimento de Jairo da Cruz Silva, foi manifestada a desistência da demanda em desfavor do seu espólio e a ação prosseguiu somente contra Enoque da Silva Barbosa, cuja revelia fora decretada.

A sentença julgou procedente o pedido, por entender que o negócio jurídico ocorreu mediante fraude, porquanto passível de ser anulado, todavia, deixou de converter o feito em perdas e danos, conforme pleiteado pelo autor.

A conversão da obrigação em perdas e danos é medida excepcional, porquanto seu cabimento depende ou do requerimento do credor ou da impossibilidade da tutela específica ou da obtenção do resultado prático equivalente (art. 499 do CPC).

No caso, do conjunto fático-probatório, tem-se que restou demonstrado a impossibilidade de devolução da motocicleta retirada na concessionária, notadamente diante da certidão do Oficial de Justiça que certificou que não foi possível localizar o bem, porque o próprio requerido Enoque informou que “não existe mais”, veja-se:

“Certifico que, de posse do mandado, dirigi-me dia 21\05\2021 as 9:00hs á Avenida á José Estevão Torquato da Silva, número 2.400 e lá estando, Não Foi Possível Proceder a Busca e Apreensão do Bem Descrito no Mandado e Após Proceder a Citação do requerido: ENOQUE DA SILVA BARBOSA,
em virtude de não localizar o Bem descrito no mandado no endereço supra, falei com o requerido, que não soube informar com quem a moto esta, informou que a moto não existe mais
. Diante Dessa Informação, Devolvo o mandado á Secretaria no Aguardo de Novas Determinações”. (Id. 129034198 - pág. 1)

Assim, diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer da entrega da motocicleta, retirada da concessionária mediante fraude, é mesmo caso de converter o feito em perdas e danos em favor do autor, aqui apelante, conforme disposto no art. 499 do CPC.

Da mesma forma, é caso de reforma da sentença também quanto ao termo inicial da correção monetária do valor a ser restituído, no montante de R$ 8.822,00 (oito mil oitocentos e vinte e dois reais), para que seja devidamente corrigido desde o efetivo prejuízo, qual seja, a data da celebração do negócio mediante fraude (09/12/2015), conforme a Súmula n. 43 do STJ, a saber:

“
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para converter o feito em perdas e danos, cujo valor a ser restituído, no montante de R$ 8.822,00 (oito mil oitocentos e vinte e dois reais), deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do evento danoso, qual seja, a celebração do negócio fraudulento, mantém-se os demais termos da sentença.

Diante do disposto no art. 85, §2º e §11, do CPC e, em consonância com entendimento do STJ, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência, aqui fixados no percentual de 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022